Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da firme palavra da vítima, que foi corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - Inviável a suspensão condicional do processo quando a pena cominada ao delito supera o limite legalmente previsto no art. 89 da Lei no 9.099/1995, tanto mais após a sentença que julgou procedente a denúncia, não desclassificando a conduta.
IV - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos constantes no art. 44 do CP, além de se tratar de crime praticado contra a mulher no ambiente doméstico, nos termos da Súmula no 588 do STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.